Tribunal: STF
Processo: HC 89099
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO. ART. 370, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISTINÇÃO ENTRE
 A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO E DO
DEFENSOR DATIVO.
I - A intimação pessoal do defensor público
encontra amparo no art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50, alterado pela Lei
 7.871/89, que, segundo remansosa jurisprudência, não se aplica ao
defensor dativo.
II - A partir da edição da Lei 9.271/96, que
incluiu o parágrafo 4º ao art. 370 do CPP, os defensores nomeados,
dentre os quais se inclui o defensor dativo, passaram também a
possuir a prerrogativa da intimação pessoal.
III - Ordem concedida.